Tribunal: TJES
Processo: 5008151-47.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008151-47.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MARIA ASCHAUER PETTER
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5008151-47.2025.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO

RECORRIDO: MARIA ASCHAUER PETTER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CESAN. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. NEGATIVA DE COBERTURA NÃO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação proposta pelo rito dos juizados especiais cíveis por MARIA ASCHAUER PETTER em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, pela qual alega ser titular da matrícula n. 0121246-0, e as faturas vencidas nos meses de março e novembro de 2024, e fevereiro de 2025, teriam sido emitidas com valor acima da média de consumo (R$ 750,00 R$576,93 e R$688,86, respectivamente) e apesar das tentativas de revisão das faturas de maneira extrajudicial, a autora não obteve êxito. Aduz ter pago a fatura vencida em março de 2024 para evitar a interrupção do serviço, razão pela qual postula a declaração de inexigibilidade dos débitos impugnados, obrigação de fazer consistente no refaturamento dessas cobranças para o importe de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), além da devolução do valor pago indevidamente na fatura do mês de março de 2024, e indenização por danos morais.

(2). A sentença aplicou a revelia e seus efeitos materiais, eis que intempestiva a contestação, e não realização de audiência, e ao final julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na prefacial, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR parcialmente inexigível a cobrança da fatura dos meses de março e novembro de 2024, bem como do mês de fevereiro de 2025; b) OBRIGAR a requerida a expedir fatura no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), relativo aos meses de novembro de 2024 e fevereiro de 2025, no prazo de até vinte dias úteis, sob pena de multa diária fixada em R$ 50,00 (cinquenta reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) CONDENAR a requerida a pagar à autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), permitida a compensação com o valor devido pela autora (R$ 300,00), nos termos da fundamentação;”.

(3). A parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado em face da sentença, requerendo a reforma do julgado. Apresentada contrarrazões pela Recorrida, pugnando pela maniutenção da decisão recorrida.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(5). De plano, ressalta-se que fora decretada a revelia da parte ré, eis que apresentou contestação intempestiva. Contudo, como é sabido, a revelia opera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial, cabendo a este comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Assim, conforme se observa dos documentos anexados à inicial, a Recorrida comprovou devidamente a relação jurídica entre as partes - ID. n°16207463, bem como faturas que indicam consumo muito acima da média - ID. n° 16207476, 16207475 e 16207479, fato que ensejou reclamação administrativa não resolvida, o não pagamento da fatura pela requerente, e consequentemente a negativação do nome da parte requerente, verifica-se que não houve prova em contrário ou qualquer justificativa plausível para as cobranças exacerbadas, motivo pelo qual a demanda, acertadamente, fora julgada procedente pelo juízo
a quo
.

(6). Ademais, no tocante ao dano moral, pontua-se que a negativa em resolver a questão de forma administrativa, a restrição do nome da parte requerente junto aos cadastros restritivos de crédito, unido às cobranças exacerbadas, representa quebra da confiança nos serviços contratados e maximiza o sentimento de frustração, o que ultrapassa o mero aborrecimento. Desse modo, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)